Tribunal: TJSP
Processo: 1083733-61.2025.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela corré remanescente apontando contradição na fixação da verba sucumbencial final por impor a ela a solidariedade de pagamento em relação à verba honorária fixada em favor da outra corré que teve seu pedido de ilegitimidade passiva acolhido – SUCUMBÊNCIA FINAL – Inexistência de vícios no arbitramento – Situação em que a verba sucumbencial arbitrada em

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela corré remanescente apontando contradição na fixação da verba sucumbencial final por impor a ela a solidariedade de pagamento em relação à verba honorária fixada em favor da outra corré que teve seu pedido de ilegitimidade passiva acolhido – SUCUMBÊNCIA FINAL – Inexistência de vícios no arbitramento – Situação em que a verba sucumbencial arbitrada em favor da outra corré é de inteira responsabilidade da parte autora, o que não se confunde com a sucumbência recíproca entre as partes remanescentes em relação à condenação a ser liquidada na fase processual oportuna - Embargos rejeitados.*